Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, § 1o, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TESTEMUNHAS. CREDIBILIDDADE. CONTRADITA NÃO REALIZADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A instrução processual deixou evidente a ocorrência do crime de roubo impróprio, uma vez que resta demonstrado que o sentenciado, logo após subtrair um jogo de facas do supermercado, empregou grave ameaça contra a funcionária a fim de assegurar a detenção da coisa para si, incidindo, portanto, nas penas do art. 157, §1o, do CP.
2.Não há qualquer indício de que os funcionários do supermercado tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática do crime.
3. Caso houvesse suspeita acerca da idoneidade das pessoas ouvidas em juízo, a defesa poderia ter realizado a contradita das testemunhas, nos termos do art. 214 do CPP. 3.1 A mera alegação sem a mínima prova da suposta parcialidade das testemunhas não é capaz de retirar a credibilidade dos depoimentos.
4. Como é cediço, não se aplica o princípio da insignificância ao delito de roubo, por se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça, sendo irrelevante para esse específico fim o valor do bem subtraído. 4.1. Tratando-se de tipo penal que visa proteger não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física, incabível a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.